Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA VIA “PIX”. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato de empréstimo realizado entre as partes, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança, sob pena de multa de R$200,00 ( duzentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 717,42 ( setecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade do negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que é cliente da instituição requerida e que no dia 06/12/2022 recebeu a informação de uma funcionária de sua agência que existiam empréstimos financeiros pendentes de pagamento, um no valor de R$ 1.401,21 ( um mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) e outro no montante de R$ 415,76 (quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos). Ressaltou que não reconheceu tais empréstimos e que todos os valores depositados na sua conta foram utilizados para cobrir o saldo devedor. Asseverou que foram descontados os valores de R$ 217,42 (duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) e uma transferência por meio de PIX no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de pessoa desconhecida do autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46993518). No foram ofertadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade contratual, na culpa exclusiva de terceiro e na redução das astreintes.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o empréstimo foi regularmente contratado pelo autor, não havendo qualquer ilícito ou desconto indevido. Pontuou que a operação foi realizada por meio de chip/token e senha, não havendo demonstração de defeito na segurança dos sistemas da recorrente. Ressaltou que a suposta fraude, se ocorreu, foi por culpa de terceiro, o que descaracteriza a obrigação de indenizar. Asseverou que nos casos em que o cliente entrega o seu cartão e senha pessoal à terceiro, não há como se cogitar falha na prestação do serviço. Ponderou pela redução das astreintes ante o seu excesso, para que não se configure enriquecimento ilícito do autor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para julgar improcedente a ação e para que seja excluída a aplicação das astreintes.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No extrato de ID 46991983 verifica-se que foram realizados empréstimos e transferências em sequência e no mesmo dia. Na condição de homem médio, não é razoável que se faça mais de uma operação de empréstimo por dia, bem como se mostra sem lógica a realização de duas operações via “PIX”, em sequência para a mesma pessoa e no mesmo dia, em total dissonância com o perfil do cliente. Era dever da Instituição Financeira, baseado no histórico do autor, questionar e até mesmo bloquear tais operações até que houvesse confirmação do titular da conta. Contudo, a recorrente não agiu dessa forma. Ademais, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Dos elementos constantes dos autos se demonstra a falha na prestação de serviços, devendo a recorrente responder pelo defeito, nos termos do art. 14, §1°, II do CDC. Restituição devida.
9. Quanto ao valor das astreintes, arbitradas em sentença (ID 46993512), em que pese a possibilidade de modificação dos valores, nos termos do art. 537 do CPC, tal hipótese depende da verificação pelo juiz de que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Não ocorreu qualquer das hipóteses nos autos. Ademais, a penalidade aplicada guarda razoabilidade com os fatos narrados nos autos. Rejeitado o pedido de modificação das astreintes.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.